Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002325-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 666.701.441-72 (RECORRIDO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS “PADRONIZADO PRIORITARIOS I. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. MINORAÇÃO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. MULTA
ASTREINTES
DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há, no caso em exame, complexidade de cálculos a justificar o pedido de realização de perícia contábil.

2.

Ação declaratória de inexistência de débito cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos em benefício de pensão por morte referentes a “PADRONIZADO PRIORITARIOS I, no bojo da qual é negada a contratação.

3.

Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto.

4.

Dano moral configurado ante a incidência do desconto diretamente no benefício previdenciário da parte autora/recorrida.

5.

Embora seja devida a reparação em danos morais, cabível a redução do
quantum
indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

6.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

7.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

8.

Multa
astreintes
arbitrada dentro da razoabilidade.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcial procedentes os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“
a)
determinar que a parte requerida cancele as cobranças inexigíveis, referentes as tarifas de pacotes de serviços na conta bancária da parte requerente, no prazo de 05 (cinco dias), bem como, que se abstenha de inserir os dados do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito com relação aos valores discutidos, sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b)
condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 824,24 (oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), para a parte requerente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do IBGE – INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (desembolso);

c)
condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da Súmula 54 do STJ
;”

A parte recorrente postula a reforma da sentença para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a não restituição do dano material e a configuração do dano moral ou, se assim for, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002325-08.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

JOAO BATISTA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da complexidade da causa. Necessidade de perícia contábil.

No caso, desnecessária a realização de perícia contábil por se tratar de questão eminentemente documental, cuja análise das provas trazidas não depende de cálculos complexos, como alega a parte recorrida, bastando a análise de extratos e demais documentos para julgamento do mérito, razão pela qual rejeito a preliminar

VOTO-MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Convém destacar que incumbe a parte requerida apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pela parte requerente, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não fez

[...]

No que tange ao pleito autoral de restituição dos valores cobrados e descontados indevidamente de sua conta, verifica-se que lhe assiste razão, haja vista que, conforme alegado pela parte autora, uma vez que inexistente a contratação do pacote de serviços e tarifas,
de modo que a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária do Requerente,
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida de rigor.

Pleiteia o autor, ainda, compensação financeira por danos morais.
Desse modo, considerando que as cobranças se deram de forma indevida, é situação apta a caracterização de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese o argumento recursal, em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao recorrente comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC).

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Por isso, ausente a comprovação da contratação, a declaração de inexistência e restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

Em relação aos danos materiais, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, porquanto a situação ajusta-se ao molde do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

No campo dos danos morais, sendo o desconto incidente em pensão por morte, possui extensão suficiente para ingressar nos direitos da personalidade. Confira-se entendimento nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial. Por esse viés, a situação se particulariza por ser incidente em verba de caráter alimentar.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano e a prova produzida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de reduzir o valor a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024